Tribunal: TJPA
Processo: 0801285-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801285-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR. ATO Nº 0393/2015. CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8467254, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR (nº. 0875979-11.2018.8.14.0301), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante sustenta que, buscando estimular a aposentadoria de seus servidores, visando à redução considerável dos custos da Administração Pública, a Câmara Municipal de Belém editou Atos ofertando incentivos, como a concessão de vale alimentação e vale gás, que, por deterem natureza de despesa pessoal (despesa corrente), não integra a folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal.

Assevera a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 55 do STF ao caso e que os atos impugnados não comprometem o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência, uma vez que os incentivos serão pagos diretamente pela própria Câmara, não havendo, desta forma, o que falar em oneração do IPAMB.

Argumenta que o Programa de Incentivo à Aposentadoria Voluntária (PIAV), com os incentivos alvos do ataque pelo Ministério Público Estadual, já vigoram há quase 10 (dez) anos, sendo que 118 (cento e dezoito) servidores municipais já aderiram ao referido programa, de sorte que seriam prejudicados, em violação dos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proteção da confiança.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão e a concessão do efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8876871.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Na origem, fora proposta ação objetivando a revogação/anulação dos efeitos das alíneas “a” e “b” do artigo 2º e artigo 3º do Ato nº 0393/2015 e de qualquer outro ato administrativo da Câmara Municipal de Belém que conceda ticket alimentação e vale gás aos servidores inativos da CMB.

Ao compulsar os autos, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão agravada, pelos motivos que seguem.

Isso porque restou evidenciado aparente ilegalidade das alíneas “a” e “b” do art. 3.º da Ato n.º 0393/2015, em razão de violação à Súmula n.º 680 do STF, convertida em Súmula Vinculante n.º 55.

É importante assinalar que o questionamento do agravante quanto à situação distinta da referida Súmula não restou plenamente configurada, havendo plausibilidade na fundamentação da magistrada de que a concessão de vale gás e vale-alimentação aos servidores inativos da CMB, ainda que revestida de caráter precário, para “incentivo” à aposentadoria voluntária (PIAV), traveste-se de suposta legalidade com a edição do Ato n.º 0393/2015, cujo objeto, contudo, não se encontra na margem dos atos discricionários do agente da Administração Pública, atuando além dos limites legais.

Portanto, a vontade do administrador está limitada pela lei, devendo o agente público se restringir aos exatos ditames legais e reproduzir os elementos previamente definidos ao elaborar e expedir o ato, essa característica está presente nos atos vinculados, em observância aos princípios constitucionais, dentre eles, a legalidade, a publicidade, a motivação e o interesse público.

Sobre o caso em tela, vale ressaltar que a Súmula Vinculante n.º 55 que define: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”, repercute, pelo menos em tese, na inviabilidade do ato n.º 0393/2015 que abrange benefícios aos servidores na inatividade, conforme se dessume do texto combatido na ação principal, in verbis:

Art. 2º. Ao servidor da Câmara Municipal de Belém, abrangido pela condição estabelecida no artigo 1º, é facultado aderir ao Programa de Incentivo à Aposentadoria Voluntária (PIAV), concedendo aos optantes o direito à percepção dos seguintes benefícios, concedidos a o servidor da ativa, assim que passar à inatividade:

a) ticket-alimentação; e

b) vale-gás.(...)

Art. 3º. A concessão do ticket-alimentação e do vale-gás, de que trata o presente Ato será direito do servidor que aderiu ao PIAV, até o implemento da idade prevista no art. 40, §1º,inciso II, da Constituição Federal, nos patamares equivalentes aos pagos ao servidor em atividade.(...)”

A propósito, vale citar recentes decisões alinhadas à Súmula Vinculante 55:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55.

1. De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba.

2. Agravo interno desprovido.

(Rcl 34166 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 31157 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019)

Assim, não resta preenchido o requisito probabilidade do direito, necessário à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, tornando desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão que deferiu a tutela pleiteada.

Nesse cenário, não constato, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/09/2022